Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações, redimensionou a sucumbência e fixou equivocadamente a proporção dos honorários advocatícios, registrando distribuição de 80% em desfavor do autor e 20% em desfavor dos réus, apesar de reconhecida sucumbência mínima da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na parte do acórdão que tratou da redistribuição da sucumbência e da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, alcançando também a correção de erro material.
4. Há divergência evidente entre o fundamento do acórdão — que reconhece a sucumbência mínima da parte autora e o maior insucesso dos réus — e o dispositivo que registrou proporção inversa na distribuição dos ônus sucumbenciais.
5. A manutenção integral do mérito favorável ao autor, excetuada a redução da multa contratual, confirma que a correta proporção é de 80% em desfavor dos réus e 20% em desfavor do autor.
6. A retificação limita-se à correção de redação, sem alteração do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Corrige-se, por embargos de declaração, erro material existente na definição da proporção de sucumbência quando o dispositivo diverge dos fundamentos do acórdão.
2. A sucumbência mínima do autor impõe a condenação majoritária dos réus no pagamento dos encargos sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, e 85.
Jurisprudência relevante citada: Não há.